Tribunal: TJSP
Processo: 2343850-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. A individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. A individualização dos créditos dos litisconsortes facultativos, a fim de permitir a expedição de ofício requisitório de pequeno valor, não viola o art. 100, § 8o, da Constituição Federal, nem caracteriza fracionamento do valor devido a cada um dos beneficiários. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.